Tribunal: TCU
Processo: 004.685/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde devido à não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Farma Cortes Ltda., Clayton Carlos Oliveira e Thalita Ferreira Braga Cortes Oliveira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2016 399,00 09/03/2016 286,74 09/03/2016 235,20 01/04/2016 153,09 01/04/2016 10,80 01/04/2016 1.953,00 29/04/2016 120,00 29/04/2016 1.571,40 03/05/2016 44,51 31/05/2016 3.127,50 31/05/2016 77,22 31/05/2016 52,20 30/06/2016 7,02 30/06/2016 16,80 30/06/2016 154,44 30/06/2016 103,50 30/06/2016 4.328,00 03/08/2016 4.007,40 03/08/2016 167,40 03/08/2016 63,60 09/09/2016 167,40 09/09/2016 5.626,90 09/09/2016 90,00 30/09/2016 59,70 30/09/2016 153,90 30/09/2016 6.834,60 11/11/2016 100,90 11/11/2016 7.348,80 11/11/2016 75,30 29/11/2016 297,27 29/11/2016 121,50 01/12/2016 8.843,60 01/12/2016 114,90 28/12/2016 160,63 28/12/2016 111,00 28/12/2016 567,00 28/12/2016 13.015,40 20/02/2017 9.084,80 20/02/2017 405,00 20/02/2017 180,30 20/02/2017 41,29 09/03/2017 71,01 09/03/2017 278,80 09/03/2017 13,50 09/03/2017 83,00 09/03/2017 39,15 09/03/2017 12.810,20 04/04/2017 9.923,40 04/04/2017 432,00 04/04/2017 350,00 04/04/2017 34,02 16/05/2017 364,50 16/05/2017 7.580,20 16/05/2017 371,80 16/05/2017 38,07 16/06/2017 351,00 16/06/2017 7.650,20 16/06/2017 27,54 16/06/2017 326,90 29/06/2017 27,54 29/06/2017 10.783,30 29/06/2017 310,50 29/06/2017 315,80 27/07/2017 11.408,20 27/07/2017 20,52 27/07/2017 456,10 27/07/2017 324,00 21/08/2017 12.601,90 21/08/2017 54,54 21/08/2017 531,40 21/08/2017 324,00 22/09/2017 47,52 22/09/2017 374,60 22/09/2017 297,00 22/09/2017 16.868,50 20/10/2017 20,52 20/10/2017 18.765,00 20/10/2017 297,00 20/10/2017 464,00 9.2. aplicar à Farma Cortes Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovação das demais, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.